Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 485 § 3o, INC. I, III e IV DO CPC. REJEITADA. PROCEDIMENTO EM DUAS FASES. CEJUSC-SUPER. FASE PRÉ-PROCESSUAL. ART.104-A DO CDC. POSSIBILIDADE. FASE CONCILIATÓRIA OBSERVADA OBRIGATORIEDADE DE SE SEGUIR À SEGUNDA FASE. FASE JUDICIAL. ART. 104-B. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO OCORRRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A lei 14.181/2021 estabeleceu duas fases relacionadas e obrigatórias. Fase consensual e fase processual.
2. Na fase consensual, prevista no art. 104-A deve o consumidor apresentar em audiência de conciliação um plano para pagamento da dívida, em 05 anos.
3. Na fase consensual, não há a obrigatoriedade de se contemplar a integralidade da dívida, as partes são livres para pactuarem.
4. Não havendo acordo na fase consensual, a pedido do consumir, instaurar-se-á o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas.
5. Na fase processual é que o juiz ou administrador por ele nomeado (§3a, art. 104-B), deverá elaborar plano judicial compulsório que, observará as garantias mínimas dos credores, observando o art. 104-B.
6. No presente caso, o juiz a quo, indeferiu a petição inicial, por falta de condição de procedibilidade, tendo em vista que o plano apresentado pelo credor, não comtemplava o total da dívida. No entanto a fase conciliatória, prevista no art. 104-A do CDC, já foi superada.
5. Apelo conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para início da fase processual (Art.104-B do CDC).